Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700049-87.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO ALEXANDRE CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME. INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MANTIDO. I - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e corrupção ativa, quando o comportamento do agente a as circunstâncias da apreensão do bem, indicam a ciência da origem ilícita e quando três policiais afirmam em Juízo que o réu lhes ofereceu a arma apreendida em troca de sua liberação do flagrante. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova, que não foi produzida no caso concreto. III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegada origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. IV - Inviável reconhecer a confissão na dosimetria das penas dos crimes de receptação e corrupção ativa, quando o réu nega a prática dos delitos e, mais que isso, aponta a autoria do primeiro para a companheira. V - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, em se tratando de reincidente (específico), o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo de lei. Limita-se a reafirmar as teses da apelação e traz trechos de julgados de tribunais diversos com objetivo de demonstrar o dissenso interpretativo, sem, todavia, indicar a qual artigo de lei infraconstitucional teriam os julgados dado interpretação diversa daquela dada pelo acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, seja pela interposição lastreada na alínea “a”, seja na alínea “c” do autorizador constitucional, pois, “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012